Tribunal: TJMT
Processo: 1039483-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039483-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), CRISTIANE ROSANA SANT ANNA - CPF: 570.229.841-15 (AGRAVANTE), OCTAVIO AUGUSTO SANT ANNA - CPF: 571.934.791-72 (AGRAVANTE), MARILENE BENEDITA MOCKER DE SANT ANNA - CPF: 207.393.891-49 (AGRAVANTE), MAGNO ANTONIO DE SANT ANNA (ESPÓLIO) - CPF: 021.710.581-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO. RESERVA DE BENS SUFICIENTES. POSSIBILIDADE. FORMALISMO EXCESSIVO. ARTS. 642, 643 E 663 DO CPC. REGULARIZAÇÃO REGISTRAL DE IMÓVEL. RENÚNCIA RECURSAL PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA DO REMANESCENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Magno
Antonio
de Sant’Anna e herdeiros contra decisão do Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu a homologação do plano de partilha amigável, em razão da existência de dívidas civis/condominiais pendentes e da necessidade de regularização registral de imóvel.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a existência de passivo do espólio impede a homologação da partilha amigável quando há patrimônio suficiente e proposta de reserva de bens para a satisfação dos credores, nos termos do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

A legislação processual civil estabelece que a existência de credores do espólio não obsta a partilha, desde que sejam reservados bens suficientes para o pagamento das dívidas, conforme dispõem os
arts
. 643, parágrafo único, e 663 do CPC.

No caso concreto, os herdeiros demonstraram a solvabilidade do espólio, indicando a reserva de direitos creditórios oriundos da dissolução da sociedade “Condomínio Vila Nice”, cujo valor estimado é expressivamente superior ao montante das dívidas discutidas.

Condicionar a homologação da partilha ao pagamento prévio dos débitos, quando existente garantia patrimonial idônea e suficiente, configura formalismo excessivo e contraria os princípios da razoabilidade, da celeridade e da efetividade da tutela jurisdicional.

Mantém-se, contudo, a exigência de regularização do imóvel de matrícula no 6.362, diante da renúncia expressa dos agravantes quanto a esse ponto recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A existência de dívidas do espólio não impede a homologação da partilha amigável quando houver reserva de bens suficientes para garantir o pagamento dos credores.

2. É possível a partilha dos bens remanescentes, desde que consignada expressamente a afetação patrimonial destinada à satisfação do passivo, nos termos dos
arts
. 643 e 663 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 642, 643 e 663.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1007832-60.2018.8.11.0000; TJRS, AI 5035116-69.2023.8.21.7000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE MAGNO ANTONIO DE SANT ANNA
, representado por seu inventariante, e pelos demais herdeiros, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Inventário no 1019881-05.2021.8.11.0041.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de homologação do plano de partilha amigável, fundamentando-se na necessidade de regularização registral de um imóvel (matrícula no 6.362) e na existência de passivo (dívidas civis/condominiais) pendente de quitação.

Em suas razões, os Agravantes delimitam a insurgência, renunciando ao recurso quanto à exigência de regularização do imóvel de matrícula no 6.362, comprometendo-se a sanar a irregularidade na origem. O inconformismo cinge-se, portanto, ao impedimento da partilha em razão das dívidas pendentes.

Sustentam que a existência de débitos não impede a homologação da partilha quando há reserva de bens suficientes para o pagamento. Indicam que o espólio possui créditos a receber decorrentes da dissolução da sociedade "Condomínio Vila Nice", cujo valor de avaliação supera R$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil reais), montante capaz de garantir com sobra as dívidas existentes (execuções de taxas condominiais). Invocam a aplicação dos artigos 642, 643 e 663 do CPC.

O recurso foi recebido e processado (ID 328224891).

O Juízo
a quo
prestou informações (ID 334246441), mantendo a decisão agravada.

Sem contraminuta, eis que se trata de feito consensual entre os herdeiros.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de
Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE MAGNO ANTONIO DE SANT ANNA
, representado por seu inventariante, e pelos demais herdeiros, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Inventário no 1019881-05.2021.8.11.0041
que i
ndeferiu o pedido de homologação do plano de partilha amigável, fundamentando-se na necessidade de regularização registral de um imóvel (matrícula no 6.362) e na existência de passivo (dívidas civis/condominiais) pendente de quitação.

Pois bem.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de homologação de partilha amigável em inventário, a despeito da existência de dívidas civis do espólio discutidas judicialmente, mediante a reserva de bens suficientes para sua quitação.

A decisão de primeiro grau condicionou a homologação ao pagamento prévio dos débitos.

Todavia, com a devida vênia, tal exigência configura formalismo excessivo e vai de encontro à expressa disposição do Código de Processo Civil de 2015, que privilegia a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

O artigo 663 do CPC é cristalino ao dispor que a existência de credores não paralisa a partilha, desde que o patrimônio suporte a dívida e haja a devida reserva:

Art. 663. A existência de credores do espólio não impede a partilha dos bens, se forem reservados bens suficientes para o pagamento das dívidas.

No mesmo sentido, o art. 643, parágrafo único, do mesmo
codex
, determina que, havendo dívida impugnada ou remetida às vias ordinárias, o juiz deve mandar reservar bens suficientes para o pagamento.

No caso concreto, os Agravantes demonstraram boa-fé e solvabilidade do espólio.

Propuseram que os direitos creditórios decorrentes da Ação de Dissolução de Sociedade do "Condomínio Vila Nice" (Processo no 0016518-71.2014.8.11.0041) sejam reservados para garantir o passivo. Conforme documentos dos autos (ID 327429881 e ID 327429883), há indicativos de que esse ativo possui valor de mercado superior a R$ 5 milhões, enquanto as dívidas noticiadas (como a execução condominial de ID 327429877) orbitam em valores expressivamente menores.

Impedir que os herdeiros recebam os demais bens livres e desembaraçados, quando há garantia robusta para os credores reservada em apartado, viola o princípio da razoabilidade.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de autorizar a partilha nessas condições. Cito precedente
s
:

"

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO - CRÉDITO CEDIDO - DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS, REMETENDO A DISCUSSÃO ÀS VIAS ORDINÁRIAS – RESERVA DE BENS – EX OFFICIO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A habilitação de crédito é a forma pela qual a obrigação do espólio pode ser satisfeita de maneira menos onerosa, mas é imprescindível que todos os herdeiros concordem com o pagamento, sendo que basta que não se verifique a concordância de todas as partes, quanto ao crédito a ser habilitado, para que haja a remessa da questão às vias ordinárias.

Admitindo-se a reserva de bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação.

(N.U 1007832-60.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2019,
Publicado
no DJE 23/01/2019)

E, ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.
REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. RESERVA DE VALORES. POSSIBILIDADE
.
1. A HABILITAÇÃO DE CRÉDITO É A FORMA PELA QUAL A OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO PODE SER SATISFEITA DE MANEIRA MENOS ONEROSA, MAS É IMPRESCINDÍVEL QUE TODOS OS HERDEIROS CONCORDEM COM O PAGAMENTO. 2. MESMO QUE O INVENTÁRIO SEJA UM JUÍZO UNIVERSAL, BASTA QUE NÃO SE VERIFIQUE A CONCORDÂNCIA DE TODAS AS PARTES, QUANTO AO CRÉDITO A SER HABILITADO, PARA QUE HAJA A REMESSA DA QUESTÃO ÀS VIAS
ORDINÁRIAS. 3. A IMPUGNAÇÃO NÃO NECESSITA DE MAIOR FUNDAMENTAÇÃO, POIS A DISCUSSÃO ACERCA DO CRÉDITO DEVE TER LUGAR NAS VIAS ORDINÁRIAS, CONSTITUINDO QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO A SER SOLVIDA, SENDO POSSÍVEL APENAS A RESERVA DE BENS SUFICIENTES PARA O ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.997, §1o, DO CC, E ART. 643 DO CPC
. RECURSO PROVIDO EM DECISÃO
MONOCRÁTICA.(
Agravo de Instrumento, No 50351166920238217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Rada
Maria Metzger
Képes

Zaman
, Julgado em: 19-09-2024)

P
ortanto, a solução jurídica adequada é permitir o prosseguimento e homologação da partilha sobre os bens livres, consignando-se expressamente na decisão homologatória a reserva dos direitos sobre o "Condomínio Vila Nice" para a satisfação das dívidas apontadas pelo juízo
a quo
.

Por fim, reitero que, em razão da renúncia expressa no recurso, mantém-se a decisão de piso quanto à necessidade de regularização do imóvel de matrícula no 6.362, devendo tal providência ser cumprida pelos herdeiros na origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada no tocante ao passivo do espólio, determinando que a existência das dívidas não impeça a homologação da partilha, devendo o Juízo de origem proceder à reserva de bens suficientes (no caso, os direitos sobre a dissolução do Condomínio Vila Nice) para a garantia dos credores, nos termos do art. 663 do CPC, prosseguindo-se com a partilha do remanescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026